Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA QUALIFICADA. EXTORSÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRETENSÃO LEGÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a absolvição da ré se a materialidade e autoria dos crimes de injúria qualificada, extorsão e denunciação caluniosa, estão devidamente comprovadas. O conjunto probatório demonstra de forma clara e segura o dolo da ré, que, ciente da idade avançada da vítima, proferiu palavras com o intuito de menosprezá-la e ofender a sua dignidade. As provas documental e oral produzidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas, especialmente considerando a palavra da vítima, que assume especial relevância nos crimes patrimoniais, quando em consonância com os demais elementos probatórios. Havendo prova de que o intuito da acusada foi satisfazer pretensão ilegítima, é inviável a desclassificação do crime de extorsão para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Demonstradas a materialidade e autoria do delito tipificado no artigo 339, do Código Penal, bem como comprovado o dolo da ré ao imputar falsamente crime à vítima, ciente da inocência desta, inviável o acolhimento da tese de absolvição. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pleiteada na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.